Tribunal: TJDFT
Processo: 0008941-26.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008941-26.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Na decisão ID: 18974317, foi determinado o prosseguimento do feito e indeferido o pedido de expedição de precatório complementar em favor de OLGA DA SILVA LIMA e ONEIDE MARIA DIAS SIQUEIRA. Ficaram pendentes de análise os pedidos b, c, d, e e g da petição do SINDIRETA (ID: 18142129): b) a intimação do Distrito Federal para manifestar sua desistência quanto ao recurso constante do recurso constante do ID 11242102 - Pág. 2-5; c) o saneamento do feito em relação aos substituídos não anuentes NOBERTO ESTAQUIO BASTOS, NORMA LUCIA NERIS DE QUEIROZ e ODILA DE FATIMA GONÇALVES PASSO, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s) 11242065 e 11242209, conforme ID(s) 11242069, 11242096 Págs. 55-76 e 11242250; d) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; e) a expedição do competente requisitório em favor dos citados substituídos, em virtude da coisa julgada que se formou sobre o acórdão proferido no EME 0015298-22.2007.8.07.0000 (ID 11242278 - Pág. 1- 2), que expressamente assegura a eles o direito a ver seus créditos adimplidos por meio de requisição de pequeno valor, segundo o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão constante do ID 11242181; (...) g) a apreciação do pedido de ID 11242075 para fixar os honorários da presente execução. No exercício da atividade saneadora, o SINDIRETA foi intimado a esclarecer a divergência de nomes e de dados cadastrais dos servidores: NOBERTO ESTÁQUIO BASTOS, NORMA LÚCIA NERIS DE QUEIROZ e ODILA DE FÁTIMA GONÇALVES PASSOS (ID: 20170320). No ID: 20568646, o SINDIRETA juntou novos documentos e pugnou pelo prosseguimento do feito. É o relatório. Decido. De início, observa-se que os EE n. 0015298-22.2007.8.07.000 transitaram, em julgado, em 18/3/2020 e que o v. acórdão proferido naqueles autos afastou a aplicação da Lei local n. 3.624/2005 (pedido e). Quanto ao pedido c, passo ao saneamento do feito: 1) NORBERTO EUSTÁQUIO BASTOS: a filiação ao sindicato de classe encontra-se no ID: 11242096, p. 169-170; o vínculo em que concedido o benefício vindicado pela declaração ID: 11242096, p. 171; o ineditismo da demanda evidencia-se pelos andamentos processuais extraídos do site de andamentos deste Tribunal, juntados no ID: 20568648, p. 5-8, confirmado por pesquisa ao sítio desta Corte de Justiça nesta oportunidade; no ID: 20568648, p. 4, encontra-se a situação de regularidade do CPF 055.298.591-00, relativo ao beneficiário na Receita Federal. 2) NORMA LÚCIA NERIS DE QUEIROZ: a filiação ao sindicato de classe encontra-se no ID: 11242096, p. 169-170; o vínculo em que concedido o benefício vindicado pela declaração ID: 11242096, p. 172; o ineditismo da demanda evidencia-se pelos andamentos processuais extraídos do site deste Tribunal, juntados no ID: 20568648, p. 12-15, e confirmado por nova pesquisa nesta oportunidade; no ID: 20568648, p. 11, encontra-se a situação de regularidade do CPF 180.233.125-53. Cumpre destacar que a declaração de vínculo funcional da servidora NORMA LÚCIA noticia ser pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria de Educação do DF, no cargo de Especialista de Educação, admitida em 12/12/1980. Informa, no entanto, que a Fundação Educacional do DF foi extinta pelo Decreto n. 21.396 de 31/07/2000, cuja delegação foi concedida, somente naquela oportunidade à Secretaria de Educação do DF. 3) ODILA DE FÁTIMA PASSOS BARBOZA: a filiação ao sindicato de classe encontra-se no ID: 11242096, p. 169-170; o vínculo em que concedido o benefício pela declaração ID: 11242096, p. 173; o ineditismo da demanda evidencia-se pelos andamentos processuais extraídos do site deste Tribunal, juntados no ID: 20568648, p. 19-26, e confirmado por nova pesquisa nesta oportunidade; no ID: 20568648, p. 18, encontra-se a situação de regularidade do CPF 239.208.581-15; a certidão de casamento da substituída está juntada no ID: 20568648, p. 17, e comprova a alteração de nome de ODILA DE FÁTIMA GONÇALVES PASSOS para ODILA DE FÁTIMA PASSOS BARBOZA. O destaque da verba honorária contratual foi autorizado no ID: 11242181, no percentual de 20%. No que toca ao pedido g, arbitro os honorários advocatícios da execução em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico até 200 (duzentos) salários mínimos e em 8% (oito por cento) no que exceder eventualmente a este valor, nos termos dos incisos I e II do § 3o c/c § 5o do art. 85 do CPC/2015, vedada pela nova legislação processual civil qualquer compensação com a verba porventura já fixada nos citados embargos, por constituírem direito do advogado e possuírem natureza alimentar (CPC/2015, art. 85, § 14). Com efeito, declaro o processo saneado quanto aos substituídos NORBERTO EUSTÁQUIO BASTOS e ODILA DE FÁTIMA PASSOS BARBOZA, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação ID: 11242107, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), autorizado pela decisão ID: 11242181 e os honorários da execução, arbitrados nesta oportunidade, incidentes, inclusive, quanto aos valores dos servidores anuentes. Noutro giro, quanto à servidora NORMA LÚCIA NERIS DE QUEIROZ, uma vez constada na declaração funcional possível divergência quanto ao seu vínculo com a Administração Pública Direta do DF, deve, primeiramente, o ente distrital manifestar-se a respeito. Pendente o saneamento do feito quanto à servidora NORMA LÚCIA, indefiro, por ora, o envio dos autos à Contadoria Judicial. Providencie o SINDIRETA a regularização do nome da beneficiária ODILA DE FÁTIMA GONÇALVES PASSOS junto à Receita Federal para que passe a constar corretamente na autuação dos presentes autos ODILA DE FÁTIMA PASSOS BARBOZA. Por fim, intime-se o Distrito Federal para se manifestar quanto à situação funcional da servidora NORMA LÚCIA NERIS DE QUEIROZ (ID: 11242096, p. 17) e quanto ao pedido b, no tocante à desistência dos embargos de declaração ID: 11242102, p. 2-5. I. Brasília, 23 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador